Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-80.2022.8.11.9005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000220-80.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO REALTOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 10° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL UNIFICADO DE CUIABÁ E JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA – ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE AUMENTO – CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ARTIGO 141, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PENA EM ABSTRATO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora o crime de calúnia se enquadre na definição de infração de menor potencial ofensivo, para a fixação da competência, há de se levar em consideração a pena máxima em abstrato (2 anos) e a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso II (contra funcionário público, em razão de suas funções), com o aumento de 1/3 (um terço), o que resultaria em uma pena aplicada na proporção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, o que enseja o deslocamento da competência para o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000220-80.2022.8.11.9005

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 10° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 7279-38.2018.8.11.0062, instaurado para apurar, a princípio, o crime de desacato cometido, em tese, por João Paulo Marinho Calixto em face da vítima Manoel de Almeida Arruda.

Consta dos autos que, inicialmente, a distribuição do procedimento foi ao Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por versar sobre crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, com a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 141, inciso II, do Código Penal, por ultrapassar o patamar máximo de 2 (dois) anos (artigo 61 da Lei n. 9.099/95), afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá.

Todavia, na sequência, a 12a Promotoria de Justiça da Capital requereu a redistribuição dos autos quanto ao crime de injúria que, como dito pelo Promotor de Justiça André Luis de Almeida, sequer foi objeto do processo.

De outro tanto, a 25a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se pela
“declaração de incompetência desse Juizado Especial Criminal para julgar o caso concreto que, em verdade, é de competência do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá”
, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Penal, com a instauração de conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Tribunal de Justiça.

Posteriormente, o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá acolheu o pleito ministerial e reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e suscitou conflito negativo de competência, nos moldes do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, com o encaminhamento dos autos a este Tribunal de Justiça.

Com a distribuição, vindo-me conclusos, com vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência do presente conflito, declarando competente o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento do crime de calúnia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 10° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão cinge-se em saber qual o juízo competente para julgar o Termo Circunstanciado que apura eventual crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, com a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 141, inciso II, do Código Penal, supostamente cometido por João Paulo Marinho Calixto em face da vítima Manoel de Almeida Arruda.

Conforme dito pela Procuradoria-Geral de Justiça, os fatos aconteceram da seguinte forma:

“Narra o boletim de ocorrência que no dia 15.12.2018, às 00h00, na Avenida Asa Branca, no bairro Parque Universitário, cidade de Cuiabá, o autor do fato desobedeceu a ordem de parada da guarnição policial, vindo a encostar o veículo que conduzia somente ao final da barreira realizada no local. Ao final da revista, o autor do fato acusou a vítima SD PM Manoel, de ter lhe subtraído a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) que trazia em seu carro. Irresignada, a vítima pediu para ser revistada, porém, nada com ela foi encontrado.

Instaurado o Termo Circunstanciado pelo crime de desacato, o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá agendou audiência preliminar para o dia 14.03.2019, ocasião em que a proposta de transação penal foi recusada pelo autor do fato (Id 122135490 - Pág. 15).

Após, a vítima apresentou queixa-crime, pleiteando a desclassificação do crime de desacato para calúnia (Id 122135490 - Pág. 185) e regularizou a sua representação (Id 122135490 - Págs. 83/87).

Na sequência, o autor do fato apresentou resposta à acusação (Id 122135490 - Pág. 97) e a vítima requereu a
emendatio libelli
para desclassificar o crime de desacato para os crimes de injúria e calúnia majoradas (Id 122135490 - Pág. 104).

No Id 122135490 (Pág. 124), o autor do fato pleiteou a rejeição da
emendatio libelli
e a declaração da decadência dos crimes de injúria e calúnia, nos termos do artigo 103 do CP” (Id.: 125459166).

Na oportunidade, o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, em consonância com o parecer do Ministério Público, declinou a competência para a Justiça Comum, tendo em vista que a pena máxima em abstrato do crime de calúnia, acrescida a causa especial de aumento de pena (art. 141, inciso III, CP), vai além do limite estabelecido pelo artigo 61 da Lei n. 9.099/95, afastando-se, assim, a competência do Juizado Especial.

Com a redistribuição do feito, a 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se para que o feito fosse encaminhado ao Juizado Especial quanto ao crime de injúria, com cópia para o Juízo da 7a Vara Criminal, para o julgamento do delito de desacato.

Com efeito, o Juízo da 10a Vara Criminal acolheu o parecer ministerial.

Após, a 25a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá pugnou, mais uma vez, pela declaração de incompetência do Juizado Especial, aduzindo:

“Em detida análise dos autos, observa-se que houve um equívoco no entendimento do membro ministerial atuante na 12a Promotoria de Justiça Criminal,
uma vez que o presente feito não se trata de queixa-crime pela injúria
(140, do CP), pois, como já bem explicitado na manifestação do dia 10 de março de 2021, o referido crime ocorreu após o ajuizamento da queixa pelo querelante, pelo crime de calúnia majorada, tendo em vista que, ao apresentar a sua defesa, o querelado teria juntado aos autos um vídeo intitulado (sic) “PM ladrão”, o que poderia configurar a injúria, porém demandaria uma nova peça inicial por se tratar de fatos novos, de modo que não seria o caso de
emendatio libelli
, como fora requerido pelo querelante (Doc: 146453).
Assim, os autos foram remetidos à 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em razão do crime de calúnia, previsto no artigo 138, com aplicação da causa especial de aumento de pena disposta no artigo 141, II, ambos do Código Penal, ultrapassar o patamar máximo de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61, da Lei no 9.099/95, afastando a competência desse Juizado Especial Criminal
. Ocorre que, na sequência, a 12a Promotoria de Justiça da Capital requereu a redistribuição do feito quanto ao crime de injúria, que, como dito anteriormente, sequer é objeto do processo. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, requer que Vossa Excelência declare a incompetência desse Juizado Especial Criminal para julgar o caso concreto que, em verdade, é de competência do juízo da 10a Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá/ MT, bem como, nos termos do art. 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, instaure conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Caso esse Juízo entenda ser conflito de atribuição e não de competência, desde já requer seja o presente feito encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, consoante prevê o artigo 10, inciso X, da Lei Federal no 8.625/93” (grifei).

Por fim, o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá solicitou o conflito de competência, nos seguintes termos:

“Conforme consignado no relatório, trata-se de queixa crime para apurar a prática do crime previsto no artigo 138 do Código Penal, combinado com as causas de aumento do artigo 141, II do mesmo códex. Da análise dos autos tenho que a somatória das penas cominadas in abstrato ao delito que é imputado ao Autor, supera o limite estabelecido pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95 [...].

Sendo assim, acolho o parecer ministerial para reconhecer a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e suscito conflito negativo de competência, nos termos do artigo 114, I do Código de Processo Penal, devendo o feito ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para decisão sobre o incidente”.

O delito apontado no termo circunstanciado retrata eventualmente crime de calúnia, pelo fato de, supostamente, ter imputado a vítima SD PM Manoel de Almeida Arruda o fato de ter subtraído de seu veículo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito,
“caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social. Possui, pois, um significado particularmente ligado à difamação. Cremos que o conceito tornou-se eminentemente jurídico, porque o Código Penal exige que a acusação falsa realizada diga respeito a um fato definido como crime”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 10a edição).

Assim, embora o crime de calúnia se enquadre na definição de infração de menor potencial ofensivo, para a fixação da competência, há de se levar em consideração a pena máxima em abstrato (2 anos) e a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso II (contra funcionário público, em razão de suas funções), com o aumento de 1/3 (um terço), o que resultaria em uma pena aplicada na proporção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Portanto, a somatória da pena em abstrato do crime de calúnia agregada à causa de aumento ultrapassa o limite estabelecido no artigo 61 da Lei n. 9.099/95, porquanto a competência deve ser atribuída ao Juízo da 10a Vara Criminal da Capital.

A propósito:

“Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem refutado a aplicação do Enunciado 120/FONAJE e mantido o entendimento das Cortes Superiores, determinando a competência da Vara Comum para o processo e julgamento das causas que envolvam a prática de crimes de menor potencial ofensivo cuja somatória das penas ou a elevação máxima decorrente de causas especiais de aumento de pena da Parte Geral ou Especial da Lei Penal Material ultrapasse o limite penal disciplinado no art. 61 da Lei de Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95), definição que se extrai em razão das maiores garantias processuais de um rito mais completo disciplinado no Código de Processo Penal do que o previsto na Lei de Juizados Especiais. Conflito de jurisdição procedente” (N.U 0006334-70.2014.8.11.0004, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE o Conflito de Competência suscitado para declarar o Juízo da 10a Vara Criminal da Capital competente para processar e julgar o processo n. 0007279-38.2018.8.11.0062.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022